Tribunal: TJDFT
Processo: 0733437-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESSOA JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EX-SÓCIO. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO POSTERIOR À RETIRADA DE SÓCIO. PRAZO DE DOIS ANOS ULTRAPASSADO. RESPONSABILIZAÇÃO DO NÃO SÓCIO. TEORIA MENOR. AFASTAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS OU ABUSIVO PELO ADMINISTRADOR. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em sua construção original, a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine ou disregard of legal entity) estava associada a situações de má-fé, abuso, intenção de causar prejuízo, com utilização da pessoa jurídica como espécie de escudo para ilicitudes diversas.
2. O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor amplia a desconsideração sempre que a pessoa jurídica for, “de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Adota-se a Teoria Menor da desconsideração.
3. Por tratar-se de relação de consumo, não se exige prova do abuso da personalidade jurídica. Basta a comprovação de que a pessoa jurídica configura obstáculo para o pagamento do valor devido.
4. Ainda que se trate da aplicação da Teoria Menor, não se permite, a princípio, a responsabilização de sócio que não integra o quadro societário.
5. No caso, não foram localizados bens da devedora principal. Houve desconsideração da personalidade jurídica e foi incluído seu único sócio no polo passivo. A inclusão de segunda sociedade empresarial no polo passivo decorreu do reconhecimento da existência de grupo econômico. A configuração do grupo econômico somente foi possível quando da retirada do agravado e inclusão do sócio da devedora principal.
6. Necessidade de se considerar a composição do quadro social no momento da constatação do obstáculo ao ressarcimento ao consumidor, qual seja, o reconhecimento da existência de grupo econômico. A retirada do sócio da segunda sociedade ocorreu mais de dois anos antes do reconhecimento do grupo econômico.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.